Tribunal: TJSP
Processo: 1050218-83.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c.c. ressarcimento. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Golpe do motoboy. Fraude no uso de cartão bancário. Ocorrência no presente caso. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria do risco do negócio. Dever de segurança do

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência c.c. ressarcimento. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Golpe do motoboy. Fraude no uso de cartão bancário. Ocorrência no presente caso. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria do risco do negócio. Dever de segurança do serviço. Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479. Enunciado no 13 da Presidência da Seção de Direito Privado deste E. TJSP. Responsabilidade configurada. Declaração de inexistência das operações fraudulentas, devendo haver o retorno das partes ao "status quo ante", com o reconhecimento da inexigibilidade integral dos valores envolvidos nas compras fraudulentas realizadas em nome do autor, com o seu cancelamento e devolução ao autor de valores debitados de sua conta corrente, acrescido de atualização pela tabela prática deste E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sentença reformada. Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência.